Tribunal: TJES
Processo: 0007760-95.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007760-95.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE ART 309 CTB e outros
APELADO: DECLAN PINTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COLISÃO EM MURO/PORTÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS COERENTES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE TRANSEUNTES E PISTA MOLHADA QUE NÃO ELIDE A TIPICIDADE. DESNECESSIDADE DE EFETIVO DANO A TERCEIROS. DOSIMETRIA CORRETA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0007760-95.2019.8.08.0014

APELANTE: DECLAN PINTO, A SOCIEDADE ART 309 CTB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: A SOCIEDADE ART 309 CTB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;
DECLAN PINTO, DECLAN PINTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COLISÃO EM MURO/PORTÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS COERENTES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE TRANSEUNTES E PISTA MOLHADA QUE NÃO ELIDE A TIPICIDADE. DESNECESSIDADE DE EFETIVO DANO A TERCEIROS. DOSIMETRIA CORRETA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa de
Declan Pinto
, condenado pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos.

2. Consta dos autos que, no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 04h00min, o recorrente conduzia veículo automotor em via pública sem possuir habilitação, vindo a colidir contra muro/portão de estabelecimento comercial.

3. A sentença reconheceu a existência de perigo concreto de dano, destacando que o réu trafegava sem habilitação, em velocidade incompatível com as circunstâncias da via, culminando em colisão, circunstância apta a caracterizar a elementar típica.

4. A defesa requer absolvição com fundamento nos arts. 386, III e VII, do CPP, sustentando: (a) fragilidade probatória; (b) inexistência de transeuntes no local; (c) pista molhada e presença de óleo como causa exclusiva do acidente; (d) dúvida quanto às lesões alegadas pelo passageiro; (e) ausência de perigo concreto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) Se há prova suficiente da autoria e materialidade delitiva; (ii) Se restou configurado o perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB; (iii) Se a tese defensiva é apta a afastar a condenação; (iv) Se a dosimetria foi corretamente aplicada.

RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso não comporta provimento. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos elementos constantes nos autos, notadamente o registro da ocorrência e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria é incontroversa, pois o próprio recorrente admitiu em juízo que conduzia o veículo e que não possuía habilitação. Nos termos do art. 155 do CPP, a convicção judicial pode formar-se a partir da prova produzida em contraditório judicial, o que ocorreu na hipótese.

7. O tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, além da condução sem habilitação, a geração de perigo de dano. No caso concreto, restou demonstrado que o recorrente trafegava em via pública sem possuir habilitação, no período da madrugada, sob condições de pista molhada, vindo a perder o controle do veículo e colidir contra o muro/portão de estabelecimento comercial. A colisão em si revela condução anormal e potencialmente lesiva, apta a caracterizar o perigo concreto exigido pela norma. Não se exige a efetiva produção de dano a terceiros, bastando a demonstração de potencialidade concreta de lesão à incolumidade pública e à segurança viária.

8. A alegação defensiva de inexistência de transeuntes no local não afasta a tipicidade, pois o bem jurídico tutelado é a segurança do tráfego em via pública, sendo inerente à circulação viária o risco à coletividade. A circunstância de o acidente ter ocorrido em horário de menor fluxo não descaracteriza a exposição concreta ao perigo.

9. A tese de que o evento decorreu exclusivamente de pista molhada ou presença de óleo na via também não exclui a responsabilidade penal. Ao contrário, tais circunstâncias impunham maior cautela na condução. A perda de controle do veículo evidencia inabilidade técnica e condução imprudente, reforçando a presença da elementar típica. O fato de o teste de etilômetro ter resultado negativo é irrelevante para a configuração do delito, que não exige embriaguez, mas apenas a condução sem habilitação com geração de perigo de dano.

10. Quanto ao depoimento do passageiro, ainda que tenha admitido ingestão de bebida alcoólica, suas declarações foram prestadas em juízo, sob contraditório, e encontram respaldo nos demais elementos probatórios. Ademais, a sentença não se fundamentou exclusivamente nas lesões por ele relatadas, mas no conjunto harmônico das provas. Eventual dúvida acerca da extensão das lesões não afasta o perigo concreto já evidenciado pela colisão.

11. Não há, portanto, dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP. A prova é suficiente, coerente e produzida sob as garantias do devido processo legal.

12. No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, com adequada análise das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.154.752/RS. Inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva foi corretamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

13. Portanto, a sentença encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com o conjunto probatório dos autos, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

14. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU o recorrente.

Tese de julgamento:

A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada que, em via pública, perde o controle do veículo e colide contra estrutura física, configura o delito do art. 309 do CTB quando evidenciada condução anormal apta a gerar perigo concreto de dano, sendo desnecessária a comprovação de efetiva lesão a terceiros.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, da Constituição Federal; Artigo 309 do CTB; Artigo 155 e 386, III e VII do Código de Processo Penal; Art. 44, 59, 65, III, “d” e 67 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EREsp: 1154752 RS 2010/0149989-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/05/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2012.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)